Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-25.2015.8.11.0059
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001810-25.2015.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ACAUE AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 02.706.357/0001-15 (EMBARGADO), MONICA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.131-87 (EMBARGADO), MARIA MARGARIDA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.481-34 (EMBARGADO), MARCELO MOTA VIEIRA - CPF: 664.031.541-68 (EMBARGADO), GUILHERME MOTA VIEIRA - CPF: 500.057.071-53 (EMBARGADO), GILBERTO VIEIRA MOTA - CPF: 576.158.881-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NO JULGAMENTO – CONSTATAÇÃO – NÃO OBSERVAÇÃO DAS DATAS CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO ESTÁ PRESCRITO – AUSÊNCIA DE DECURSO DO LUSTRO LEGAL – ÍNTERIM QUE COMPREENDE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

É necessário acolher Embargos de Declaração que apontam vício relativo à omissão, se no ato impugnado não se observa datas fundamentais para a conclusão da lide.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 20181480, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio Embargante contra
Acaue Agropecuária S/A e Outros
, este que tinha o intuito de afastar a prescrição da pretensão executória, reconhecida no feito.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao apelo, e o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

De forma específica, relata que o Acórdão possui infringência direta ao que é compreendido pelo vício da omissão, eis que não analisou a Certidão de Dívida Ativa de forma correta, a ignorar ponto crucial para o julgamento.

Os Recorridos não foram intimados em razão da não angularização processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31

de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020